Tribunal: TJSP
Processo: 1062110-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062110-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, é apelado GIOVANNI LUCA POMPEO
DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria dos votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o Terceiro Juiz, que declarará voto divergente. Em julgamento
estendido, nos termos do art. 942 do C.P.C., integraram a turma julgadora os
Desembargadores Moacir Peres e Coimbra Schmidt, que acompanharam o voto do
Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA,
MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6450
Apelação Cível no: 1062110-29.2018.8.26.0053
Apelante: Universidade de São Paulo - Usp
Apelado: Giovanni Luca Pompeo de Moura
Interessado: Coordenador do Curso de Graudaçao em Administraçao da Universidade
de São Paulo FEA/USP
Comarca: São Paulo
Juiz: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
Apelação. Mandado de Segurança. Estudante universitário da
FEA/USP. Estágio voluntário. Negativa de assinatura do
contrato de estágio com base na Portaria FEA 10/2017.
Inadmissibilidade. Ato infraconstitucional que extrapolou os
limites legais, impondo limitação não prevista em lei.
Precedentes. Sentença de concessão da segurança mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que concedeu a
segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada assine termo de estágio
pleiteado.
Apela a Universidade de São Paulo defendendo a validade das
restrições impostas pela Portaria FEA 10/2017 quanto aos requisitos de cumprimento
dos créditos universitários para que o aluno possa estagiar, pois correspondem ao
conhecimento mínimo necessário para que o estudante possa usufruir do estágio como
atividade educacional integrada a seu processo de formação.
Sustenta que a regulação de estágio é atividade educacional
adequada à Lei Federal no 11.788/2008 e protegida pela autonomia universitária nos
termos do art. 207 da Constituição Federal, não caracterizado direito líquido e certo a
ensejar a concessão da segurança.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Deixo de remeter os autos à d. Procuradoria Geral de Justiça,
face à manifestação em que declinou DE atuação nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O impetrante é aluno do curso de Administração da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo e foi
aprovado no processo seletivo de estágio da Loggi Tecnologia. Apesar de submetido o
Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Atividades, não houve assinatura do
contrato pela faculdade.
É sabido que a ré, corriqueiramente, tem se negado a assinar os
termos de contrato de estágio apresentados por seus alunos com base no que dispõe a
Portaria FEA-10/2017:
Art. 2.o - A autorização para o aluno realizar estágio será
concedida de acordo com as seguintes normas:
I - O aluno que tiver concluído 25% dos créditos
totais necessários para integralização do curso terá
estágio autorizado, desde que este tenha a duração
máxima de 4 horas diárias e 20 horas semanais;
II - O aluno que tiver concluído 50% dos créditos totais
necessários para integralização do curso terá estágio
autorizado, desde que este tenha a duração máxima de 6
horas diárias e 30 horas semanais;
Por outro lado, assim dita a Lei Federal no 11.788/2008:
Art. 7o - São obrigações das instituições de ensino, em
relação aos estágios de seus educandos:
I celebrar termo de compromisso com o educando ou
com seu representante ou assistente legal, quando ele for
absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte
concedente, indicando as condições de adequação do
estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e
modalidade da formação escolar do estudante e ao
horário e calendário escolar;
II avaliar as instalações da parte concedente do estágio e
sua adequação à formação cultural e profissional do
educando;
III indicar professor orientador, da área a ser
desenvolvida no estágio, como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do
estagiário;
IV exigir do educando a apresentação periódica, em
prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das
atividades;
V zelar pelo cumprimento do termo de compromisso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reorientando o estagiário para outro local em caso de
descumprimento de suas normas;
VI elaborar normas complementares e instrumentos de
avaliação dos estágios de seus educandos;
VII comunicar à parte concedente do estágio, no início
do período letivo, as datas de realização de avaliações
escolares ou acadêmicas.
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário,
elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o
inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado
ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida
que for avaliado, progressivamente, o desempenho do
estudante. clara a norma que determina se considerar
como de efetivo exercício as faltas relativas a licença
médica.
Nota-se que a lei acima referida não estabelece qualquer limite
temporal como condição para participação em estágio. A Portaria FEA 10/2017, por sua
vez, ultrapassou os limites regulamentares ao condicionar a autorização do estágio a
obtenção de determinado percentual de créditos pelo aluno, motivo pelo qual não
merece prevalecer.
Inviável que um ato normativo secundário inove em relação à
legislação que lhe dá suporte, criando obstáculos nela não previstos. O ato
infraconstitucional não tem autoridade para inovar na ordem jurídica, pois sua função é
limitada à regulamentação da lei.
Ressalte-se que a autonomia universitária, ao contrário do
defendido pela ré, não atribui poder legiferante à autarquia estadual, tampouco permite
que os atos administrativos por ela emanados não observem os estritos limites da
legalidade.
Este é o entendimento deste E. Tribunal e desta C. Câmara:
ENSINO
SUPERIOR.
Recusa
à
liberação,
para
assinatura pela autoridade competente, da documentação
necessária ao aperfeiçoamento de contrato de estágio
privado, voluntário. Ato (liberação) da competência do
Coordenador dos Cursos de Graduação em Ciências
Contábeis e Ciências Atuariais da Universidade de São
Paulo, indigitado coator. Recusa fundada na Portaria
FEA 10/2017, que dispõe sobre estágio curricular.
Segurança corretamente concedida. Preliminar de
ilegitimidade passiva afastada. Recursos não providos.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1038062-06.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Coimbra
Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data
de Registro: 29/01/2019)
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Estudante universitário. Pretensão de condenação da
autoridade coatora a assinar o Termo de Compromisso
de Estágio. Alegação de que os requisitos previstos na
Portaria
FEA-10,
de
31/05/2017,
extrapolam
as
disposições da Lei Federal no 11.788/08, que disciplina a
relação
de
estágio.
Possibilidade.
Autonomia
universitária que não confere às Universidades direito de
editarem normas que inovam em relação à legislação que
lhes dá suporte. Requisito previsto no referido ato
normativo secundário que desborda dos limites da lei.
Texto legal que, quando o deseja, estabelece restrição
temporal permitindo o estágio, no caso do ensino
fundamental profissionalizante, apenas aos estudantes
que estejam em seus anos finais. Restrição que não se
repete no ensino superior, em que se exige a simples
matrícula do estudante. Ausência de margem legal para
que as Universidades restrinjam o estágio aos alunos que
estejam nos anos finais do respectivo curso. Finalidade
das
instituições
de
ensino
superior
que
estão
relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, nos
termos do artigo 207, da Constituição Federal, sem lhes
conferir
poder
de
emitir
regramentos
ilegais.
Abusividade acentuada, no caso, por se tratar de estágio
não obrigatório, do qual não depende a conclusão do
curso. Direito líquido e certo evidenciado. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1060960-13.2018.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data
de Registro: 28/03/2019).
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Sem honorários.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18875
Apelação Cível no 1062110-29.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Universidade de São Paulo - Usp
Apelado: Giovanni Luca Pompeo de Moura
Interessado: Coordenador do Curso de Graudaçao em Administraçao da
Universidade de São Paulo FEA/USP
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O recurso, a meu ver, comportaria provimento, porquanto
a Portaria FEA-10, de 31/05/2017, encontra fundamento de validade tanto na Lei
Federal como na própria Constituição Federal.
Cumpre ressaltar, neste contexto, a importância da
autonomia universitária, assegurada na regra do artigo 207, caput, da Constituição
Federal, âmbito em que se inscreve a regra do artigo 53, II, da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional e, por conseguinte, a Portaria FEA-10, de 31/05/2017, na qual a
autoridade impetrada fundamentou o ato vergastado, Portaria esta que, por sua vez, acha-
se em consonância com as regras de competência editadas pelos órgãos colegiados de
ensino e pesquisa da Universidade de São Paulo.
Enfim, a meu juízo, nesse contexto, insustentável a tese de
que seria vedado à instituição de Ensino, do ponto de vista legal, estabelecer critérios
para adequação do estágio às conveniências de ordem acadêmica. A respeito do tema,
tratando de situação semelhante, ocorrida na esfera de Instituição Comunitária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Educação Superior (LF no 12.881/13), mais especificamente na Faculdade de Direito, já
tive oportunidade de escrever:
Preocupante revela-se a maneira como algumas relações de
estágio profissional, na área do Direito, vêm se desenvolvendo,
o que sugere a necessidade de amplo debate acerca do papel da
universidade
na
realização
do
ato
educativo
escolar
supervisionado, assim definido na Lei Federal no 11.788, de
25/9/08.
Não há dúvida de que o estágio, sobretudo no campo das
ciências sociais aplicadas, a exemplo do Direito, é de
fundamental importância. A prática profissional, nas chamadas
ciências praxeológicas, é imprescindível à formação do espírito
crítico do aluno. Todavia, a universidade não é (e nem assim
deve ser vista) simples instituição formadora de mão de obra.
Mais que isto, interesses do mercado de trabalho não podem
interferir na condução do curso universitário, que prepara para
o exercício da profissão, é certo, mas não apenas.
O estágio, segundo a LF no 11.788/08, faz parte do projeto
pedagógico do curso (art. 1o, § 1o), de sorte que, ao celebrar
termo de compromisso, firmado também pelo aluno e pela
instituição de ensino, a parte concedente obriga-se não só a
garantir o desenvolvimento de atividades compatíveis com a
grade curricular (arts. 3o, III, e 5o, § 3o), como também a
observar determinada carga horária, que, no caso do curso de
Direito, é de seis horas diárias e trinta horas semanais (art. 10,
II), a menos que o projeto pedagógico da instituição de ensino
disponha de outra forma, contemplando período maior (art. 10,
§ 1o).
Para os estudantes de Direito, o estágio profissional, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inscrição na OAB, inicia-se nos últimos dois anos da faculdade
(art. 9o, § 1o, da LF no 8.906/94). Não obstante, é cada vez mais
comum que o aluno, a pretexto de que precisa complementar o
orçamento da família ou ganhar certa independência
econômica, comece o estágio ainda nos dois primeiros anos do
curso, seduzido pela perspectiva de ascensão social e
profissional. Os que se iniciam precocemente nas relações de
estágio geralmente procuram grandes escritórios de advocacia,
atraídos pela vida corporativa e pela promessa de futura
contratação. Mas a experiência demonstra que, no mais das
vezes, as expectativas do estagiário veem-se frustradas. E nem
poderia ser diferente, pois há um tempo para cada propósito,
tempo de plantar e tempo de colher, segundo a sentença do
Eclesiástico.
De fato, a contraprestação econômica decorrente do estágio,
conquanto superior àquela oferecida pelo poder público, é bem
inferior ao salário médio dos chamados trainees. É certo que,
em tese, não se pode comparar relação de estágio e relação de
trabalho. Sucede que os estagiários de Direito vêm sendo
submetidos
segundo relato de muitos alunos que
desenvolvem atividades em escritórios a uma carga horária
muito superior àquela prevista em lei, circunstância em que
caracterizado estaria o vínculo trabalhista (arts. 3o, § 2o, e 15,
caput, ambos da LF no 11.788/08).
Muitos estagiários chegam com atraso à aula (quando não
faltam), deixando, não raras vezes, de se preparar
adequadamente para as atividades acadêmicas, sempre sob a
justificativa de que o escritório não os liberou a tempo, ou
deles exige carga horária superior às suas forças. Não são
poucos os que abandonam os projetos de iniciação científica;
alguns deixam de colar grau, à falta de tempo para elaboração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do trabalho de conclusão do curso. Nestas circunstâncias, há
uma quebra do compromisso assumido pelo concedente do
estágio, cabendo à universidade, que exerce poder de
fiscalização (arts. 3o, § 1o, 7o, V, e 9o, VI e VII, da LF no
11.788/08), atuar.
A universidade, voltada para o ensino e a pesquisa, não pode se
transformar numa extensão da lógica corporativa. É certo que
os mecanismos de controle, à falta de iniciativa do aluno
prejudicado talvez temeroso de retaliações veladas, com
repercussões no mercado de trabalho , nem sempre podem
atuar de maneira eficaz. Na FDUSP, por exemplo, a tentativa
de estender a grade horária para o período vespertino, há um
certo tempo, encontrou forte resistência do corpo discente, ao
argumento de que a ampliação iria prejudicar o estágio
profissional. Aqui, na FDPUC/SP, surpreendeu-me a atitude de
dois monitores que, deixando de comparecer a reunião
previamente agendada, necessária à discussão e elaboração do
relatório de monitoria (base para emissão de parecer do
professor), justificaram-se dizendo que o horário do estágio os
impedia de atender o compromisso acadêmico.
Não se trata de fatos isolados, mas de uma certa tendência, que
vem ganhando espaço nas faculdades de Direito. É preciso
entender que o estágio profissional é atividade pedagógica
complementar; nesta medida, o escritório só interessa à
universidade se houver integração. A resistência de certas
instituições de ensino em ver suas salas identificadas com o
nome de reconhecidos advogados é significativa, apontando,
alguns, para a necessidade de dar à academia o que é da
academia, e ao segmento profissional, o que pertence ao
ambiente profissional.
De minha parte, entendo que nenhum de nós, professores ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advogados, deve esquecer da nossa origem comum, de uma
espécie de reserva afetiva que nos une: fomos (e continuamos
sendo) estudantes de Direito. Por isto, é necessário humanizar
essa relação de complementaridade (universidade/estágio),
retirando-a de um plano puramente instrumental para colocá-la,
como diz Habermas, no “mundo vivido”, onde importa a
construção
consensual
do
significado
das
coisas.
A
universidade tem um importante papel na promoção do diálogo
entre os atores envolvidos no processo de formação do
profissional do Direito, cumprindo à PUC/SP, particularmente
considerados os princípios do humanismo cristão que lhe dão
fundamento , a iniciativa dessa fraterna interlocução, no que
se mostraria vanguardista, mais uma vez. (Jornal PUCViva,
São Paulo-SP, p. 3 - 4, 14, ago. 2017).
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento à apelação
cível e ao reexame necessário.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
10251D70
7
11
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10267036
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062110-29.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.